Tribunal: STF
Processo: ARE 1548481
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Marcelo Plastino interpôs o presente agravo (eDoc 39) em face de decisão (eDoc 36) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 19) que está assim ementado:



    Sequestro de bens apreendidos - Apelação - Recurso prejudicado - Existência de sentença - Apelações interpostas pelo espólio do acusado falecido e pelos corréus - Constrição de bens relacionados a organização criminosa - Questão a ser amplamente analisada no julgamento dos reclamos interpostos. • Recurso prejudicado.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 30), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 19) violou o art. 5º, XLV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, o recurso foi interposto contra decisão de natureza precária relativa à “conversão do boqueio de seus bens em sequestro” em processo relativo a “Operação Sevandija” que “visava a apurar sua participação em "organização criminosa" voltada ao desvio de verbas públicas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto”. 



    Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.” 



    Dessa forma, ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493 ED, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Manutenção da medida cautelar de arresto pelo Tribunal de origem. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A Corte de origem ateve-se à verificação da demonstração dos pressupostos para a manutenção de liminar concedida em ação cautelar de arresto movida pela ora agravada.



    4. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    (ARE 742.479 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente